Tribunal: TJSP
Processo: 1012337-74.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Juízo de retratação. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora. Recurso especial interposto pela requerida. Determinação da Presidência do Direito Privado de reexame da matéria conforme tese fixada em recurso especial repetitivo (tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça), que

Ementa:
Apelação. Juízo de retratação. Compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária. Acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora. Recurso especial interposto pela requerida. Determinação da Presidência do Direito Privado de reexame da matéria conforme tese fixada em recurso especial repetitivo (tema 1095 do Superior Tribunal de Justiça), que estabeleceu a seguinte premissa: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Rescisão contratual que seu deu por atraso nas obras, ou seja, culpa da vendedora. Inaplicabilidade da Lei 9.514/97 e do Tema 1095. Precedentes. Acórdão mantido.